Tribunal: STF
Processo: RE 89807
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA - VIA RECURSAL INADEQUADA PARA SE ANULAR
JULGAMENTO PROFERIDO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA PREVISTA NO ART. 309 DO R.I.S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.